Tribunal: STF
Processo: RC 1435
Classe: RC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-02
Data de publicação: 1984-03-02

Ementa:
- CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL.
PROMULGADA A LEI 7170/83, NÃO MAIS CONFIGURA CRIME CONTRA A
SEGURANÇA NACIONAL A OFENSA IRROGADA EM PERIODICO CONTRA GOVERNADOR
DE ESTADO. INCUMBE A JUSTIÇA COMUM O PROCESSO E JULGAMENTO DO DELITO
DE IMPRENSA.